Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Transcorrido o prazo de suspensão do processo determinado na decisão Id. 11546418, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do prosseguimento do feito. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora